Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. ÓBITO SUPERVENIENTE. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL E PAGAMENTO DE ASTREINTES. DIREITO TRANSMISSÍVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o réu realizar a disponibilizar leito de UTI já internado na rede pública de saúde e condenação em reparação por dano moral. Recurso dos sucessores da autora postulando a reforma da sentença quanto do pedido de reparação por dano moral e à improcedência do pleito relativo ao pagamento de multa.
2 – Preliminar. Nulidade. Sentença infra petita. Causa madura. A eventual nulidade de sentença que não apreciou todos os pedidos deduzidos pode ser superada na presença de causa madura, como no caso. O sentenciante não apreciou o pedido de reparação de dano moral. A questão é de direito e de fato e o feito acha-se suficientemente instruído, dispensando a dilação probatória, pelo que o pedido pode ser examinado na instância recursal (art. 1.013, § 3o, do CPC). Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Ausência de fundamentação. Inexistência. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da informalidade, oralidade, simplicidade e economia processual, tendo o sentenciante, no caso, abordado todas as questões necessárias para formar o seu livre convencimento motivado. Eventual inconformidade do sucumbente não configura ausência de prestação jurisdicional. Preliminar que se rejeita.
4 – Internação em UTI. Direito personalíssimo. Superveniência de óbito da parte. Extinção do processo sem resolução do mérito. A questão de internação em UTI tem natureza de direito personalíssimo, de sorte que o óbito da parte ocorrido no curso do processo leva à extinção do feito sem resolução do mérito nesse ponto, remanescendo apenas eventual questão que envolva direitos transmissíveis aos herdeiros. Sentença que se mantém nesse ponto.
5 – Fornecimento de leito hospitalar em UTI na rede pública. Óbito da paciente. Exigibilidade das astreintes formulada pelos herdeiros no curso do processo. Cumprimento da obrigação. A multa (astreintes) tem natureza de execução indireta da obrigação fixada. É destinada a compelir o devedor a cumpri-la e independe de pedido da parte. O juiz pode modificar o seu valor e até exclui-la quando já houve o adimplemento parcial (art. 537 CPC). A autora ajuizou ação em 08/02/2020, com pedido de liminar, visando compelir o DF a disponibilizar um leito de UTI. A paciente já estava internada no Hospital Regional de Taguatinga. O DF foi intimado da liminar deferida em 08/02/2020 à 8h30 (ID 19834075). Em posterior decisão, o juízo processante fixou astreintes para eventual descumprimento da obrigação, da qual o DF foi intimado em 10/02/2020 (ID 19834082). O documento de ID 19834087 informa que a paciente foi admitida no leito regulado em 15/02/2020 e o documento de ID 19834093 informa que a autora faleceu em 21/02/2020. Os elementos no processo evidenciam que o DF envidou esforços no sentido de cumprir a obrigação (ID 19834086 – PAG 3 e ID 19834087) e embora com algum atraso (7 dias) a obrigação foi adimplida, com a admissão da paciente no leito de UTI em 15/02/2020. Desse modo, é cabível a exclusão da multa cominatória.
6 – Responsabilidade civil do Estado. Reparação em danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Não há elementos no processo que evidenciem a ofensa dos direitos de personalidade da autora. A indisponibilidade momentânea de leito de UTI, por si só, não constitui motivo bastante para atingir os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral. A autora já estava internada em hospital da rede pública quando houve indicação de remoção para UTI, de modo que o Estado já lhe conferia a assistência à saúde, não se verificando qualquer omissão, além disso, em seguida, o leito de UTI foi disponibilizado à autora. De outra parte, não há evidência alguma que o óbito ocorrido 6 dias após a internação na UTI decorreu do suposto retardamento na remoção para essa unidade de tratamento intensivo, não se podendo concluir, a partir disso, a falta do serviço. Ao contrário, pelo que se verifica no laudo médico (ID 19834069) a paciente era idosa e já apresentava diversos problemas de saúde, já com risco de morte. Improcedência do pedido de reparação por danos morais que se impõe. Recurso a que se nega provimento.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Os recorrentes arcarão com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 (art. 6o, c/c art. 55, Lei 9.099/1995 e art. 27, Lei 12.153/2009) diante de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida.
E